Tribunal: STF
Processo: ARE 1360866
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Ação rescisória. Sistemática dos Juizados Especiais. Impedimento legal ao ajuizamento. Inteligência do artigo 59 da Lei nº 9.099/95. Indeferimento da petição inicial. Extinção do processo sem julgamento de mérito.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    O Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem julgamento de mérito com base nos seguintes fundamentos:



    “Desde logo, respeitado o esforço autoral, não vejo fomento para a presente ação de rescisão do julgado, de todo inadmissível. 



    Como se vê de págs. 19/22, o processo tramitou e foi julgado sob o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública. 



    Assim, o pedido rescisório é juridicamente impossível, ante a vedação legal do artigo 59 da Lei nº 9.099/95, aplicável aos casos do Juizado Especial da Fazenda Pública por força do artigo 27 da Lei nº 12.153/09. 



    Referido artigo 59 dispõe expressamente que não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei. 



    Portanto, outra não poderia ser a solução ao presente feito, a não ser o decreto de inépcia da petição inicial.”



    Nesse contexto, verifica-se que eventual acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis nºs 9.099/95 e 12.153/09). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA CONTRA DECISÃO EMANADA DE JUIZADO ESPECIAL – INADMISSIBILIDADE – VEDAÇÃO PREVISTA NO ART. 59 DA LEI Nº 9.099/95 – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTROVÉRSIA SUSCITADA NO AI 808.968-RG/RS – MATÉRIA A CUJO RESPEITO NÃO SE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (are Nº 760.142/RS-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 09/12/2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA NOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. LEIS N. 9.099/95 E 10.259/01. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 632.110/MG-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 17/03/2011).



    Ressalte-se, por fim, que o Plenário desta Corte, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do AI nº 808.968/RS (Tema 354), Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo ao cabimento de ação rescisória contra decisão dos Juizados Especiais Federais, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente